Tribunal: TJMT
Processo: 1040187-52.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040187-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEJAIR VIEIRA - CPF: 448.733.441-15 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1040187-52.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

DEJAIR VIEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SEM HISTÓRICO DE CONSUMO MORADOR NOVO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –SENTENÇA REFORMADA – COBRANÇA REGULAR APÓS INSTALAÇÃO DE PADRÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

As cobranças contestadas desde o primeiro mês após a troca de titularidade da UC da residência da Reclamante são devidas, sendo que sequer há histórico de consumo para comparar as alegadas cobranças indevidas.

As cobranças revelam-se legítimas e devidas, não havendo que se falar em dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

A parte Recorrente alega que as faturas que recebeu entre os meses de 06/2019 a 12/2019 e ainda 06/2020, não são compatíveis com a utilização pela Reclamante, alegando terem sido emitidas com valor acima do consumido na residência. Requereu a revisão da cobrança e indenização por danos morais.

Em pauta,
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1-DETERMINAR
que a reclamada proceda à readequação das faturas referentes aos meses de junho a dezembro/2019, com base na média dos seis meses anteriores as cobranças acima da média.

2- DETERMINAR
que a reclamada efetue o cancelamento da cobrança da fatura de junho de 2020.

3- CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral ao reclamante no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que as cobranças são devidas sendo feitas leituras na UC, ou, pugna pela realização de perícia.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que não existe necessidade de realização de procedimento complexo, pois o que se tem nos autos é o suficiente para o deslinde da controvérsia, razão porque reformo a sentença para improcedência.

Inconformado com as faturas emitidas de junho/2019 a dezembro/2019, a Recorrida solicitou da Ré providências para apurar a legalidade das cobranças.

Conforme consta na própria inicial, a Reclamante não junta aos autos histórico de consumo do valor que entende ser valor correto já cobrado pelo seu consumo, juntando apenas as faturas contestadas. Sendo que reclama por praticamente todas as faturas, sem ter histórico de consumo para ser comparada a cobrança atual.

Friso que, após analisar o histórico da Unidade Consumidora juntada em contestação, não existe cobrança antes de 06/2019, ou seja, a UC estava desligada, assim, somente há histórico de 2017, de onde a Reclamante também não informou e/ou qual seria sua média de consumo.

De modo que a cobrança, apesar de registrar o consumo que a Reclamante considera elevado, é legítima e não caracteriza ato ilícito.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021